Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS SIMPLES E QUALIFICADOS, TENTADOS E CONSUMADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
2. In casu, a majoração de 1/4 (um quarto) e de 1/3 (um terço) efetuada nas penas-base dos crimes, em razão da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade do réu e das circunstâncias do crime, se mostra desproporcional. Mantido o quantum de aumento de 1/4 (um quarto) pela valoração negativa das consequências do crime.
3. O quantum de aumento da atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, o que ocorreu no caso.
4. Na espécie, o acusado, mediante apenas uma conduta, fracionada em diversos atos – diversas facadas nas vítimas – produziu, com desígnios autônomos, seis resultados. Assim, diferentemente do quanto disposto na sentença, não se trata propriamente de concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), mas de concurso formal impróprio de crimes (artigo 70, caput, parte final, do Código Penal), o que, todavia, não afasta a circunstância de que a unificação da reprimenda se dá pela soma das penas aplicadas em relação aos crimes cometidos com desígnios autônomos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do: (1) artigo 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; (2) artigo 121, § 2o, inciso V, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; (3) artigo 121, § 2o, inciso V, do Código Penal; (4) artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; (5) artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, e § 4°, parte final, ambos do Código Penal; e (6) artigo 121, caput, e § 4o, parte final, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento operado pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade do réu e das circunstâncias do crime para 1/6 (um sexto) e alterar o fundamento de unificação de sua pena, unificando-a na forma do artigo 70, caput, parte final, do Código Penal (concurso formal impróprio de crimes), reduzindo-lhe a pena de 68 (sessenta e oito) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 56 (cinquenta e seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.